Tribunal: CARF
Processo: 10805.721806/2011-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-11-10

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no 10805.721806/2011-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
no
2003-002.668 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de outubro de 2020 Recorrente
Recorrente
ARNALDO DIAS Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de
seus dependentes, desde que devidamente comprovados
DEDUÇÃO. DESPESAS COM ENFERMAGEM. FALTA DE PREVISÃO
LEGAL. EXCEÇÃO. INTERNAMENTO. FATURA HOSPITALAR.
A previsão legal de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda de
pagamentos efetuados a titulo de despesas médicas não abrange despesas com
enfermeiro, exceto quando integrarem a fatura emitida por estabelecimento
hospitalar.
INCONSTITUCIONALIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. Súmula CARF no2.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva (Presidente), Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly
Montez.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.721806/2011-94
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.668 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.721806/2011-94

Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 10/16), relativa
a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2008. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a pagar declarado de R$2.758,99 para saldo
de imposto a pagar de R$9.521,52.
A notificação noticia omissão de rendimentos e dedução indevida de despesas
médicas.
Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 18/7/2011, a NL foi objeto de impugnação, em
16/8/2011, às fls. 2/27 dos autos, assim sintetizada na decisão recorrida:
Que seu filho e dependente é portador de deficiência mental grave e doença
degenerativa do sistema nervoso, precisando diariamente de cuidados especiais e
especializados, no caso, de uma enfermeira;
No ano em questão prestavam serviços de enfermagem as Sras.Ozelina Costa Isaias e
Silvana de Farias Lima;
Utilização do tributo com efeito de confisco;
Estava anexando documento que comprova a despesa médica com a Sra. Ozelina
Costa Isaias no valor de R$ 15.340,00;
Constam decisões administrativas;
Concorda com a glosa da despesa médica com a Sra. Silvana de Farias Lima;
Concorda com a infração de omissão de rendimentos;
Solicita diligência;
Aos autos foram anexados os documentos de fls. 09/27.
A impugnação foi apreciada na 1a Turma da DRJ/FOR que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 43/50):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
As despesas médicas, próprias ou com dependentes, somente podem ser dedutíveis para
efeito de apuração da base cálculo do imposto de renda devido quando devidamente
comprovadas.
DELIMITAÇÃO DE LITÍGIO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante. Tendo havido a separação do crédito tributário relacionado à matéria
reconhecidamente aceita como infração cometida e não impugnada, ter-se-á o crédito
tributário como definitivamente constituído. O litígio restringir-se-á à matéria
impugnada, suspendendo a exigibilidade do correspondente crédito tributário.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.668 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.721806/2011-94

Ano-calendário: 2007
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus
julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto
da decisão.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO Presentes nos autos todos os elementos
de convicção necessários à adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o
pedido de realização de diligência.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 21/2/2014 (fl. 55), o contribuinte, em
28/2/2014 (fl. 57), apresentou recurso voluntário, às fls. 57/75, alegando, em apertado resumo,
que:
- é curador definitivo de seu filho, o qual é portador de deficiência mental grave e
doença degenerativa do sistema nervoso e passou por cirurgia reparadora da coluna vertebral,
demandando cuidados especializados.
- pela existência de procedimentos mais complicados, decidiu contratar
profissional da área de saúde, evitando constantes internações em clínicas e hospitais
especializados.
- são despesas bastante elevadas, comprometendo o orçamento familiar.
- a decisão recorrida deve ser revista, visto que se limitou a interpretar
literalmente o texto legal.
- ao elaborar uma lei, os legisladores não podem prever todas as situações
possíveis.
- ao fazer a interpretação literal de um dispositivo, corre-se o risco de não atentar
ao efetivo alcance que o legislador pretendeu dar àquela determinada lei.
- seria de se aplicar ao caso o princípio da analogia, reconhecendo que as despesas
em domicílio seriam idênticas àquelas efetuadas em estabelecimento hospitalar.
- a exigência violaria o princípio da capacidade contributiva.
- jurisprudência administrativa reconheceria a dedutibilidade dessas despesas,
reproduzindo ementas dos Acórdãos 102-47458, 102-44851, 102-42568.
- o CARF já teria reconhecido seu direito a deduzir essas despesas nos autos do
processo 10805.001020/2007-71.
- as despesas com a profissional Ozelina Isaias teriam sido realizadas para
administração de alimentação enteral e para movimentação do paciente de forma adequada.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.668 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.721806/2011-94

O litígio recai sobre gastos médicos informados com enfermeira. A autuação
consigna que essas despesas somente seriam passíveis de dedução se integrassem fatura
hospitalar. O colegiado de primeira instância manteve a autuação, apontando a falta de previsão
legal para dedutibilidade de gastos com enfermeira.
Inicialmente, importante esclarecer ao recorrente que a existência de decisões a
ele favoráveis em outros processos administrativos de seu interesse não repercute, por si só, no
resultado deste processo administrativo, porquanto a matéria está submetida à avaliação do
julgador administrativo, incumbindo-lhe proferir decisão motivada, segundo a sua convicção a
respeito do tema e as provas juntadas aos autos. Da mesma forma, as decisões proferidas em
outros acórdãos, ainda que reiteradas, não são normas complementares como as tratadas no
artigo 110 do Código Tributário Nacional, motivo pelo qual não têm efeito vinculante junto a
este colegiado, só alcançando as partes que integram aqueles processos.
Passando ao exame do mérito da exigência, entendo que não merece reparos a
decisão recorrida.
Como apontado pelo recorrente, não houve questionamento quanto à necessidade
de cuidados especializados de enfermagem pelo filho do recorrente, estando a exigência
fundamentada na falta de previsão legal para aceitação da despesa.
Cabe lembrar que são dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos
efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de
seus dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados.
Portanto, a lei é expressa ao enumerar os profissionais cujas despesas são
dedutíveis pelos contribuintes. Trata-se de lista taxativa, não podendo o aplicador da lei estender
a previsão legal para outros profissionais não indicados nela.
As normas que estabelecem deduções da base de cálculo do imposto de renda têm
o efeito de excluir uma parcela do rendimento do contribuinte que, normalmente, seria tributada;
consequentemente, constituem verdadeiras isenções tributárias. No direito tributário, e mais
especificamente na legislação do imposto de renda, a regra é a da universalidade da tributação;
assim, qualquer exclusão a esse princípio constitui norma excepcional, e dessa forma deve ser
tratada.
Neste ponto, esclareço que não há que se falar em aplicação da analogia, visto que
há disposição expressa sobre a matéria.
Veja-se que instruções emitidas pela Receita Federal do Brasil - RFB, no Manual
de Perguntas e Respostas IRPF, esclarecem que despesas com assistente social, massagista,
enfermeiro e medicamentos são dedutíveis desde que integrem conta emitida por
estabelecimento hospitalar. Parece-me que a RFB pretendeu esclarecer que a conta hospitalar
não precisaria ser “destrinchada” entre despesas dedutíveis ou não, estando todas cobertas pela
previsão legal de dedução de despesas efetuadas com hospitais. Isso não torna os gastos com os
profissionais indicados ou com medicamentos realizados diretamente pelos contribuinte
passíveis de dedução na declaração de ajuste, ainda que comprovada a necessidade do tratamento
ou do medicamento.
Dessa feita, inexistindo previsão legal para dedução de despesas com enfermeira,
a glosa mostra-se correta.
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.668 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.721806/2011-94

Quanto às alegações de violação a princípio constitucional, não cabe tal discussão
na esfera administrativa de julgamento, prevalecendo a vinculação à lei, que conduz à
obrigatoriedade de observância e aplicação das normas regularmente editadas. Acrescento a
Sumula CARF no2, de observância obrigatória por este colegiado:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital